Tribunal: TJBA
Processo: 8048430-89.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048430-89.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA registrado(a) civilmente como ADRIANA CATANHO PEREIRA AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURO-GARANTIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. O oferecimento de seguro garantia, ainda que no montante integral do valor devido, não autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário. II. Malgrado a afirmação da agravante de que "ao manter a Execução Fiscal em curso, o Douto Magistrado coloca em risco a própria saúde financeira da Empresa", não há nos presentes fólios elementos que embasem suposta inviabilização do exercício de sua atividade, não merecendo, portanto, o acolhimento da tese de violação ao princípio da menor onerosidade. III. Considerando que não é possível a pretendida suspensão da exigibilidade do crédito tributário, pelo oferecimento de seguro-garantia, a teor do art. 151 , II do CTN, aplicável à espécie, e tendo em vista, ainda, que o seguro-garantia, assim como a fiança bancária, não são equiparáveis ao depósito em dinheiro para fins de suspensão de exigibilidade do crédito regularmente inscrito, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a manutenção da decisão da decisão recorrida. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº. 8048430-89.2024.8.05.00000, em que figuram como agravante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (COELBA) e, como agravado, o MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça